Tribunal: TJSP
Processo: 2020168-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade.

Suposta prática de associação para o tráfico de drogas. Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a expedição de alvará de soltura. Impossibilidade.

Suposta prática de associação para o tráfico de drogas. Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente que teve sua atuação criminosa em associação indicada pelo desempenho de papeis estratégicos, alegações essas respaldadas, especialmente, pela investigação policial e pelas interceptações telefônicas, as quais ratificaram o elo entre os criminosos e os fatos narrados na exordial acusatória. Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do agente, pela disseminação do vício, colocando em risco a saúde pública, afastando, como possível, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.